Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Se as provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, confirmadas pelo laudo pericial - demonstram que o réu, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física dela, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP. Apelação não provida.